Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/exequente) contra as decisões interlocutórias (ID 244289961 e ID 240595884, dos autos de origem) proferidas em ação de cumprimento de sentença, no 0737099-27.2019.8.07.0001, movida em face de SAMANTHA ROSARIO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), bem como o pedido de penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização da parte agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75236363), alega, em síntese, que o indeferimento das medidas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo. Sustenta que a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito. Argumenta que o Juízo a quo, optou por indeferir a expedição de ofício à SUSEP, sob a alegação de que “a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC”, mas que, entretanto, os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no Art. 833, IV, do Código de Processo Civil, conforme posicionamento do STJ. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de Ofício à SUSEP, bem como para que seja determinada a penhora na folha de pagamento da demandada no limite entre 10% a 30%, ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento da liminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75252684). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), bem como o pedido de penhora de saldo existente em fundo de previdência privada, fundos de investimento e de títulos de capitalização da parte agravada/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente tão somente a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator